Tribunal: TJSP
Processo: 1006006-26.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito, condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados e a pagar indenização por danos morais de 10 salários mínimos – Irresignação do réu – Falsificação da assinatura do autor – Perícia grafotécnica

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito, condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados e a pagar indenização por danos morais de 10 salários mínimos – Irresignação do réu – Falsificação da assinatura do autor – Perícia grafotécnica que não foi realizada, pois o réu não procedeu ao depósito dos honorários periciais – Contestada a assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a idoneidade da assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura – Incidência do art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil - Escorreita a conclusão do juízo a quo quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à configuração de danos materiais e morais – Valor da indenização por danos morais, que comporta, contudo, redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Matéria cognoscível de ofício – Ausência de reformatio in pejus – Não demonstrada a má-fé ou o dolo, a devolução do indébito deve ocorrer na forma simples – Entendimento pacífico do STJ – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, para redução do valor da indenização por danos morais para R$7.000,00 e determinação de restituição do indébito na forma simples.